Tribunal: TJBA
Processo: 8053077-93.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8053077-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE CANDEIAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCUSSÃO SOBRE DÍVIDAS PRESCRITAS E IMPACTO NO SCORE DE CRÉDITO. PRERROGATIVA DO CONSUMIDOR. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR E DOMICÍLIO DO RÉU. MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS INSERIDO NA JURISDIÇÃO DA COMARCA DE SALVADOR. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. A controvérsia em análise neste Conflito Negativo de Competência surge de uma Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, originariamente ajuizada por Moacir Rodrigues da Silva Junior em face de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros e Banco Bradesco S.A.. O autor busca a exclusão de registros de dívidas que alega estarem prescritas e a compensação por danos morais, argumentando que a manutenção dessas informações negativas impacta indevidamente sua pontuação de crédito. O Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador declinou da competência, remetendo os autos para a Comarca de Candeias, sob o argumento de que o autor reside em Madre de Deus e não comprovou domicílio em Salvador. Por sua vez, o Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Candeias suscitou o presente conflito, sustentando que o município de Madre de Deus integra a jurisdição da Comarca de Salvador e que um dos réus (Banco Bradesco S.A.) possui sede também em Salvador, o que atrairia a competência para a capital. II. Questão em discussão 2. A principal questão controvertida consiste em determinar qual o juízo competente para processar e julgar a ação originária, considerando as regras de competência territorial em demandas de consumo e a suposta abrangência jurisdicional do município de Madre de Deus em relação à Comarca de Salvador. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica subjacente à demanda é eminentemente consumerista, o que atrai a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Dentre essas normas, o artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, confere ao consumidor a prerrogativa de propor a ação no foro do seu domicílio, facilitando a defesa de seus direitos. 4. Conforme exposto pelo Juízo Suscitante, o autor reside no município de Madre de Deus, sendo este município, de fato, abarcado pela jurisdição da Comarca de Salvador. Este aspecto é crucial, pois invalida o fundamento do Juízo Suscitado (4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador) para declinar da competência, qual seja, a ausência de comprovação de domicílio do autor na comarca de Salvador, e sua consequente remessa para a comarca de Candeias por ser a mais próxima do domicílio do autor. A escolha do foro pelo consumidor, quando em consonância com as opções legais e o intuito protetivo da norma consumerista, não pode ser considerada aleatória, pois está amparada por um critério objetivo de conveniência e facilidade de acesso à justiça. 5. Adicionalmente, verifica-se que um dos réus, o Banco Bradesco S.A., possui endereço na Comarca de Salvador, o que, por si só, também atrairia a competência para aquela localidade, nos termos do artigo 46, caput, do Código de Processo Civil. A pluralidade de réus permite que a ação seja ajuizada no foro do domicílio de qualquer deles, reforçando ainda mais a competência da Comarca de Salvador para o processamento da demanda. 6. A declinação de competência de ofício, em relações de consumo, embora admitida para resguardar o interesse do consumidor hipossuficiente, deve ser feita com cautela e fundamentada em critérios que demonstrem a clara violação da regra protetiva ou a inviabilidade de exercício do direito de defesa do consumidor no foro inicialmente escolhido. No presente caso, a escolha do autor por ajuizar a ação em Salvador encontra respaldo tanto em seu domicílio, que está sob a jurisdição de Salvador, quanto no domicílio de um dos réus, não se configurando, assim, a aleatoriedade ou o desvirtuamento da norma de proteção. IV. Dispositivo e tese 7. Julga-se procedente o Conflito Negativo de Competência para declarar a competência do Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais 8075528-80.2023.8.05.0001. Tese de julgamento: "1. Em ações consumeristas, a prerrogativa de escolha do foro do domicílio do consumidor, prevista no artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser respeitada, especialmente quando o município de domicílio do autor está abarcado pela jurisdição da comarca eleita. 2. A competência territorial, sendo relativa, somente pode ser declinada de ofício quando a escolha do foro pelo consumidor se mostrar arbitrária e desvirtuar o intuito protetivo da norma, o que não ocorre quando há um vínculo territorial claro entre o domicílio do consumidor ou do réu e a comarca escolhida." Dispositivos relevantes citados: · Artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. · Artigo 46, caput, do Código de Processo Civil. · Artigo 53, inciso III, "d", do Código de Processo Civil. · Artigo 53, inciso IV, "a", do Código de Processo Civil. · Artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil. · Artigo 954 do Código de Processo Civil. · Artigo 955 do Código de Processo Civil. · Artigo 956 do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência 8053077-93.2025.8.05.0000, figurando como suscitante o Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Candeias/BA e, suscitado o Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE o Conflito Negativo de Competência, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Juiz Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA